Tribunal: TJDFT
Processo: 0708243-92.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708243-92.2020.8.07.0009 RECORRENTE: VICTOR HUGO DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE ESTELIONATO. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria, especialmente pela prova testemunhal, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória. 2. Devem ser mantidas as circunstâncias judiciais desfavoráveis quando devidamente fundamentadas, por motivação idônea. 3. A utilização do critério de 1/6 sobre a pena mínima representa negar vigência a força impositiva da lei, pois se assim o for jamais se chegaria a pena máxima, atingindo limite não previsto na lei, o que configura evidente usurpação de competência legislativa. 3.1. Consoante entendimento desta Corte de Justiça, para cada circunstância judicial desfavorável recomenda-se o acréscimo de 1/8 (um oitavo) entre a diferença das penas máxima e mínima em abstrato cominadas ao delito por ser proporcional e adequado. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência de provas quanto à autoria do crime. Requer o afastamento da circunstância judicial da culpabilidade, ou a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima pela valoração negativa de tal circunstância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do CPP, uma vez que eventual análise da tese recursal implicaria o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, obstado, na via eleita, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Sobre a revisão da pena aplicada, o seguimento do recurso encontra óbice, também, no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, FURTO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade, o que não se constata na hipótese em que o Tribunal de origem destacou fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, destacando fundamentos que não integram o tipo penal. 2. Inexistente erro ou ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao agravante, a desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias que, diante das peculiaridades do caso concreto, destacaram fundamentação idônea para majorar a pena-base do recorrente, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1598714/SE, Rel. Ministro JOESL ILAN PACIORNIK, DJ 29/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003